Tribunal: TJDFT
Processo: 0730807-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730807-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICACAO S/S - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RBC REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de origem n. 0709379-34.2019.8.07.001, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 39314236, p. 26): Cuida-se de nova impugnação ao cumprimento de sentença, em que a primeira executada alega a ocorrência do pagamento quando da assinatura de parcelamento de crédito com a BRASILIATUR e prescrição da exigibilidade dos valores correspondentes aos anos de 1995, 1996 e 1997. INDEFIRO novamente a impugnação, mantendo a decisão já proferida nos autos. Com efeito, as alegações já foram afastadas de forma fundamentada pela Decisão ID 89184521, a qual transitou em julgado. Portanto, em vista da preclusão não se admite nova discussão sobre tais questões. DEFIRO a penhora de ativos financeiros dos executados até o limite do valor do débito, apontado em ID 130798411. DEFIRO, ainda, a pesquisa de bens dos executados por meio dos sistemas conveniados. Com o resultado, intime-se o exequente para manifestação e voltem-me para decisão. Nas razões recursais (ID 39310205), a Agravante alega que, enquanto concessionária de televisão, não possui mais nenhuma dívida relativa à ocupação de espaço na Torre de TV, pelo que deve ser rejeitado o ressarcimento determinado nos autos originais da Ação Popular. Sustenta que os valores de taxa de ocupação de fevereiro de 1997 a julho de 2008 foram pagos ao DF por meio de acordo e que que todos os pagamentos estão regularizados na BRASILIATUR, órgão responsável pela administração da Torre de TV, com a qual firmou contrato de concessão de uso. Aduz que a condenação não é exigível e deve ser extinta, com a rejeição dos cálculos da Contadoria Judicial, haja vista abrangerem valores relativos aos anos de 1995 a 1997, época em que a ocupação do espaço nem sequer era regularizada. Requereu, ainda, a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, alegando perigo de lesão grave e de difícil e prejuízos de difícil e incerta reparação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma a decisão agravada, a fim de declarar a nulidade da cobrança. Em despacho proferido no dia 17/9/2022, determinei a intimação da Agravante para se manifestar acerca de possível preclusão da matéria ventilada (ID 39373836), uma vez que já decidida pelo Juízo de origem, com trânsito em julgado, conforme decisão de ID 89184521 (autos de origem), . Contudo, o prazo para a manifestação da Agravante transcorreu “in albis” (ID 39830943). Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do agravo (ID 41693987). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a Agravante impugnou cumprimento de sentença no bojo do processo de origem (n. 0709379-34.2019.8.07.001), alegando a ocorrência do pagamento quando da assinatura de parcelamento de crédito com a BRASILIATUR e a prescrição da exigibilidade dos valores correspondentes aos anos de 1995, 1996 e 1997. Tais alegações, no entanto, já foram expressamente refutadas em decisão proferida pelo Juízo a quo, inclusive com trânsito em julgado, cujo teor, no que interessa ao deslinde da controvérsia, destaco a seguir (ID 89184521 dos autos de origem): Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo feito pela executada RBC, o prosseguimento da execução não acarretará ao referido réu dano de difícil ou incerta reparação suscetível de efeito suspensivo. Trata-se apenas de ressarcimento do período de ocupação irregular de uso do bem público. A alegação da executada RBC de já ter quitado a dívida não encontra razão na análise dos documentos apresentados. Apesar de ter realizado a regularização posterior do uso do imóvel e adicionalmente um termo de acordo de parcelamento da dívida de parte do período em que usou irregularmente o imóvel. Tal transação não abrangeu todo o tempo de uso indevido. O referido termo (ID 46101868) trata do período entre 10/02/1997 e 07/11/2007. O uso irregular do bem ocorreu desde junho de 1990 perdurando até agosto de 2008 com a assinatura do devido contrato de concessão de uso de bem imóvel (ID 46101768). Portanto, ainda pendente o pagamento de valores não abrangidos pelo termo de parcelamento. Frisa-se que os valores a serem ressarcidos ficam limitados aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular. Dessa forma, o período de ressarcimento deverá abranger os valores devidos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular até a data inicial do termo de parcelamento (10/02/1997). E, ainda, os valores compreendidos entre a data final do acordo (07/11/2007) e a data da devida regularização do uso de bem público (12/08/2008). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada para limitar o período de ressarcimento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular e excluir o período do termo de acordo de parcelamento de dívida. Fixo os honorários do cumprimento de sentença em 10% do valor do excesso apurado. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores devidos, conforme os parâmetros apresentados. Assim, é plausível concluir que impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante revela apenas a reiteração de alegações outrora apreciadas, que devem ser tidas como preclusas, porquanto acobertadas pela intangibilidade, por força do disposto no Art. 507 do CPC, sendo inviável a sua rediscussão em sede de agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 18:34:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador